Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-62.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003452-62.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 707.483.501-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELA BARROS DE SOUZA - CPF: 051.946.471-07 (VÍTIMA), JACQUELINE ALVES FERREIRA - CPF: 014.928.501-95 (VÍTIMA), LORRANA GONCALVES DE BRITO - CPF: 044.926.641-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
,
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO
.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003452-62.2019.8.11.0004

APELANTE: ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – QUESTÕES MERITÓRIAS PREJUDICADAS.

Transcorrido o prazo superior a 4 (quatro) anos, contados a partir da data do recebimento da denúncia, sem a ocorrência de qualquer marco suspensivo ou interruptivo do lapso prescricional, encontra-se extinta a pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de furto simples, nos moldes do artigo 107, inciso V, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003452-62.2019.8.11.0004

APELANTE: ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensora Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia para condenar Robson Monteiro dos Santos pelo prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa (Id.: 217868823).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas a evidenciar a prática delitiva.

Caso mantida a condenação, pleiteia a incidência da fração de 1/6 (um sexto) à pena intermediária.

Requer seja a causa de aumento relativa à continuidade delitiva redimensionada ao menor patamar.

Ao final, depreca pela isenção ao pagamento das despesas processuais (Id.: 217868834).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 217868838).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, fincando prejudicado o mérito recursal (Id.: 219955661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003452-62.2019.8.11.0004

APELANTE: ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O fato ocorreu em 15 de março de 2019.

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2019.

A sentença foi condenatória foi prolatada em 7 de fevereiro de 2024.

De tal modo, se a pena aplicada for igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DECLARO EXTINTA a punibilidade de Robson Monteiro dos Santos pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal, restando prejudicada a análise das questões meritórias arguidas pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024